Tribunal: TJBA
Processo: 0517765-16.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0517765-16.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOADSON ARAUJO BORGES Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), com fundamento na presença de materialidade delitiva e indícios de autoria extraídos de testemunhos indiretos. A defesa postulou a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria (art. 414 do CPP). A decisão foi contestada pelo Ministério Público em contrarrazões. Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo provimento do recurso, por inexistência de indícios mínimos de autoria. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, especialmente quando fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos. III. Razões de decidir A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo de exame cadavérico. Todavia, os únicos elementos de autoria são testemunhos indiretos (“hearsay”), prestados por testemunhas que não presenciaram os fatos. O STJ veda a utilização exclusiva de testemunho indireto para pronúncia, por sua fragilidade probatória e ofensa ao contraditório, não sendo prova idônea para justificar a submissão ao Tribunal do Júri. Ausente outro elemento judicializado que corrobore os relatos indiretos, impõe-se a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP. IV. Dispositivo e tese Recurso em sentido estrito provido para reformar a decisão de primeiro grau e despronunciar o recorrente. Tese de julgamento: “1. A pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos viola o contraditório e não configura indício suficiente de autoria. 2. Na ausência de prova judicializada que corrobore a autoria, impõe-se a despronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 642.930/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, discutidos e relatados os autos do RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0517765-16.2017.8.05.0001, em que é parte, como recorrente, JOADSON ARAÚJO BORGES e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da 2ª turma DA PRIMEIRA da câmara CRIMINAL, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR